Tribunal: TJBA
Processo: 8007913-22.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007913-22.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON DOMINGOS DOS ANJOS MELO

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação contra sentença que cancelou a distribuição de ação indenizatória por ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da gratuidade integral e a concessão de redução de 90% das custas com parcelamento do saldo.

2.O apelante sustentou que a extinção do feito foi prematura porque ainda existiam recursos discutindo a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de recursos relativos à gratuidade da justiça impedia o cancelamento da distribuição e se a sentença observou o art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia sobre a gratuidade da justiça foi definitivamente solucionada, tendo sido mantido o indeferimento da gratuidade integral, com trânsito em julgado.

5.Não houve concessão de efeito suspensivo nos recursos interpostos, permanecendo exigível o recolhimento das custas na forma determinada pelo juízo.

6.O autor deixou de recolher as custas, mesmo após a redução de 90% do valor e o parcelamento autorizado.

7.Nos termos do art. 290 do CPC, o não pagamento das custas iniciais após regular intimação autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

8.A sentença está em consonância com a jurisprudência do STJ e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Mantida a sentença. Gratuidade da justiça deferida apenas em grau recursal. Custas e honorários recursais fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso contra decisão que indefere a gratuidade da justiça não suspende automaticamente a exigibilidade das custas processuais. 2. O não recolhimento das custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 98, § 3º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.990.020/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007913-22.2024.8.05.0039 oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Apelante, HAMILTON DOMINGOS DOS ANJOS MELO, e, como Apelado, BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA